Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagamento do valor de R$ 800,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada conforme normas do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

5. Quanto ao valor arbitrado na condenação por danos morais pelo juízo a quo, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

6. Assim, sopesado o poder econômico da parte lesante e atento ao não enriquecimento sem causa por parte dos autores lesados, correto o valor estabelecido, devendo a sentença se manter. Ademais, em que pesem os fatos, a autora estava e continuava em sua residência, não podendo alegar grandes transtornos, sobretudo em tempos de pandemia, em que houveram diversos cancelamentos e transtornos decorrentes de força maior, o que reduz sobremaneira os impactos dos fatos imputados à recorrida.

7. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.